Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700942-77.2018.8.07.0005 RECORRENTES: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ, RAUL ZELAYA - PRESIDENTE DA OSOEC RECORRIDOS: ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR, TAIBNIS DE SOUZA VIEIRA, MARIA DA SOLIDADE FERREIRA LIBERATO MORAES, GILBERTO DA SILVA MENDONÇA, ROSANGELA MENEZES DE OLIVEIRA DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025